Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002848-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO CELCIO CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 453.422.291-20 (AGRAVADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIDA – RECURSO não conhecido.

O interesse de agir decorre da necessidade da parte de provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, valendo-se do procedimento adequado para a satisfação de seu interesse, no caso, inexiste interesse de agir na propositura do referido recurso, posto que, a decisão foi direcionada a construtora e não a instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1034391-52.2023.8.11.0041 – Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por MAURO CELCIO CARDOSO NASCIMENTO - deferiu tutela de urgência para determinar baixa na hipoteca existente no imóvel de matrícula nº 106.373.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, a lesão grave e de difícil reparação sofrida pelo agravante, se consubstancia na

perda da garantia contratual sem qualquer justificativa, tendo seu direito tolhido em razão de desavenças entre outros, tudo de forma irreversível e precipitada.

Alega que a concessão de liminar sem o contraditório é precipitada posto que leva em consideração tão somente a narrativa da parte, por vezes dissociadas da realidade, impondo à parte contrária injusto prejuízo já que os fatos decorrem de justas avenças.

Aduz

que não há no caso em exame a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar deferida, quais seja, o fumus boni juris e o periculum in mora, nem tampouco razoabilidade na penalidade imposta.

Defende a revogação da liminar deferida pelo juízo “a quo” ante a sua irreversibilidade.

Afirma que as partes sequer são legítimas para figurar no polo ativo da ação, sendo descabida e sem objeto a liminar deferida.

Destaca que a reversibilidade dos efeitos da tutela é pressuposto de admissibilidade para a concessão de tutela antecipada, estando previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, que se mostra ilegal a determinação de que o banco faça a baixa da hipoteca às suas expensas, contrariando o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 490, já demonstrado, razão pela qual requer, de ofício, a revogação da liminar deferida nos autos.

Consigna que os fatos narrados, demandam análise mais aprofundada, impondo-se a instauração do contraditório para comprovação da existência de nexo causal e extensão dos danos, se é que houveram.

Que é evidente que a ordem concedida por meio da tutela, que determina o imediato cancelamento da hipoteca, impõe ao banco iminente risco de prejuízos graves de ordem material, consistente no desfalque de garantias justamente na operação que financiou a construção de todo o empreendimento.

Afirma que o juízo “ a quo” não considerou o periculun in mora inverso, onde está incluída a grave lesão à ordem pública, consubstanciada pela ofensa às garantias constitucionais do acesso à Justiça, onde deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, além do respeito ao ato jurídico perfeito, e, a ofensa literal à Lei 13.097/2015, e ao Código Civil Brasileiro, art.1.417, 1.419 e 1.421.

Que a

concessão da liminar tornará a medida antecipatória irreversível se for transferida a propriedade, do modo que, se fundamentação da defesa do banco no sentido de que a Súmula 308 do STJ está superada, não haverá chance de retomar o status quo ante direito estampado no art. 300, §3º, do CPC.

Sintetiza os fatos discutidos na ação de origem. Sustentando sua ilegitimidade por não ter participado da relação jurídica narrada. Ipso iure, o Banco Réu não teve qualquer participação no contrato descrito na exordial, causando-lhe, pois, espécie o seu apontamento como réu neste feito, mormente se se observar a ciência da parte autora da existência de garantia real pendente sobre o imóvel mesmo à época do perfazimento de seu contrato.

Ressalta que, a hipoteca constitui direito real de garantia, de modo que adere ao bem e é dotada de oponibilidade geral.

Ainda, que a Autora não pode alegar desconhecimento das referidas hipotecas, pois, bastaria que diligenciasse junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Consigna que o fato de a parte autora ter celebrado compromisso de compra e venda particular não afasta hipoteca

firmada, uma vez que constitui direito real do Contestante, que adere ao bem dado em garantia, oponível erga omnes, conferindo-lhe o direito de perseguir o bem em posse de quem quer que se encontre, até que seu crédito seja satisfeito.

Que

a pretensão autoral, pela aplicação da Súmula 308 do STJ, o Código Civil estabelece que hipoteca subsiste mesmo em face de terceiro adquirente, sendo que estabelece as formas de exoneração, conforme se demonstrará.

Sustenta a ausência de quaisquer das formas de extinção da hipoteca previstas no Código Civil, assim, que a total improcedência da ação é medida que se impõe.

Discorre sobre as formas de extinção e exoneração da hipoteca, bem como sobre validade da hipoteca e inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ; ainda, sobre o vencimento antecipado e substituição de garantia e ônus de eventual liberação do gravame.

Destaca mais uma vez, que a hipoteca, garantia contratual legítima de operação não liquidada, que não deve se baixada.

Ainda que do contrário fosse, hipótese admitida unicamente por amor ao debate – a pretensão pode ser substituída pela expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis em substituição ao termo de liberação de hipoteca, com custas pelo autor, ora agravado.

Requer:

a) a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância;

b) a intimação da agravada para, querendo, contraminutar o presente no prazo de 15 (quinze) dias;

c) seja o presente agravo de instrumento conhecido, determinando-se o imediato efeito suspensivo ativo à decisão ora atacada.

No mérito, a revogação da liminar deferida nos autos, mantendo-se a hipoteca sobre o imóvel até julgamento final da ação,

ante a nulidade decorrente da irreversibilidade da ordem e a excepcionalidade – que não se aplica pela ausência da urgência – que não se aplica aos autos, sendo de rigor a oitiva da parte contrária.

Ausência de fumaça do bom direito e do perigo da demora, vez que exerce a posse do bem sem oposição e não há iminente afronta a seu Direito.

Alternativamente, o que se admite unicamente por amor ao debate, requer a reforma da liminar agravada para:

1. Condicionar a liberação da hipoteca à substituição da garantia pela parte autora ou pela co-requerida.

2.Ainda que venham arcar com as custas de cartório referente à averbação da baixa, parte autora e ou construtora.

3. Ressarcimento das custas e Cartório, caso essas já tenham

sido adiantadas pelo Banco.

Contrarrazões (id.n.º 207401164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1034391-52.2023.8.11.0041 – Ação de Adjudicação Compulsória com Pedido de Tutela Antecipada – proposta por MAURO CELCIO CARDOSO NASCIMENTO - deferiu tutela de urgência para determinar baixa na hipoteca existente no imóvel de matrícula nº 106.373.

O Juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel junto à requerida, todavia, mesmo após a quitação integral do contrato, não houve a efetivação da baixa da hipoteca, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que as requeridas efetuem a baixa no gravame referente à dívida hipotecária existente com o requerido Banco do Brasil, e toda e qualquer restrição eventualmente averbada na matrícula (AV.2 – 106.373) do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, possibilitando ao autor à lavratura da escritura Pública do imóvel para fins de transferir o domínio do imóvel a quem o interessar.

Extrai-se do documento acostado em id. 128591450, que o autor obteve autorização da requerida para lavrar em seu nome a escritura do apartamento n° 203, 2° andar, matricula n. 106.373 – Livro n° 2, do Edífico Residencial Verdes Matas, todavia, conforme matricula acostada no id 128590481, a requerida não efetuou as providências cabíveis para a liberação da hipoteca, o que impede o autor de escriturar o bem imóvel em seu nome.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada e determino que a requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue a baixa na hipoteca existente com o Banco do Brasil constante no imóvel de matrícula nº 106.373, referente ao apartamento 203, situado no Edifício Verdes Matas, fornecendo ao autor toda a documentação necessária para a escrituração imóvel, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente, mister consignar que a ação foi proposta em face do Banco do Brasil S.A

e da empresa Caraja Construtora e Incorporadora Ltda.

Extrai-se da origem que a parte autora/agravada ao tentar efetuar a escrituração do imóvel:
“unidade 203, matricula 106.373, do Edifício Verdes Matas, localizado na Avenida Eulálio Guerra, nº 522, Bairro Araés, nesta capital, apartamento de 02 (dois) quartos, sendo uma suíte, com 02 (duas) vagas de garagem”, tomou conhecimento de que o referido imóvel encontrava-se gravado com restrição hipotecária em favor do primeiro requerido Banco do Brasil S/A.

Que referia hipoteca decorre de financiamento entre a Carajas Construtora e o Banco do Brasil para financiamento à produção para construção do empreendimento.

O Agravante pretende

a revogação da liminar deferida nos autos, mantendo-se a hipoteca sobre o imóvel até julgamento final da ação,

ante a nulidade decorrente da irreversibilidade da ordem e a excepcionalidade – que não se aplica pela ausência da urgência – que não se aplica aos autos, sendo de rigor a oitiva da parte contrária.

Ainda, que caso seja determinada a liberação da hipoteca que esta seja condicionada à substituição da garantia pela parte autora ou pela co-requerida, que a parte autora e construtora venham arcar com as custas do cartório ou que seja ressarcida das custas e cartório, caso essas já tenham sido adiantadas pelo Banco.

Pois bem.

Suscito de ofício
preliminar de falta de interesse processual
, posto que, da leitura da decisão agravada, verifico que a determinação de baixa foi direcionada à requerida Carajas Construtora e não ao Banco do Brasil, vejamos: “...
determino que a requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue a baixa na hipoteca existente com o Banco do Brasil constante no imóvel de matrícula nº 106.373, referente ao apartamento 203, situado no Edifício Verdes Matas, fornecendo ao autor toda a documentação necessária para a escrituração imóvel, (...)”

Mister consignar que o art. 17, do Código de Processo Civil estabelece que: “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

O interesse de agir se consubstancia na utilidade/necessidade de se buscar a tutela jurisdicional.

Quando a análise recai sobre o interesse recursal, deve-se atentar para a utilidade e necessidade do recurso em relação à decisão recorrida, assim como para a persistência de seus efeitos no processamento do recurso.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha advertem:

Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil. v. 3; 13. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. pp. 115/116)

No caso a decisão recorrida, como alhures destacado foi direcionada ao empesa Carajas Construtora e não ao Banco do Brasil.

Desse modo, não há interesse de agir

da parte Agravante.

Assim considerando, ACOLHO a preliminar de fata de interesse de agir, suscitada de ofício, mantendo a decisão ora agravada, consequentemente NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024